Tribunal: TJDFT
Processo: 0102090-78.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0102090-78.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CEREALISTA NORTE SUL LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, vislumbra-se que a jurisdição deste órgão colegiado se encontra esgotada. Isso porque, conforme acórdão de n. 832725 (ID 8492800), da lavra do e. Desembargador Flávio Rostirola, após reconhecida a legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública para discussão acerca do Termo de Adesão ao Regime Especial - TARE, reputou-se o feito prejudicado, diante da superveniência da Lei Distrital n. 4.732/2011, cuja constitucionalidade restou confirmada pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal. Certificado o transcurso do prazo para recurso, tanto pelo Distrito Federal, quanto pela empresa CEREALISTA NORTE SUL LTDA, os autos foram remetidos ao Ministério Público para ciência do acórdão (ID 8492916), ocasião em que o Parquet requereu o sobrestamento do feito até o julgamento do RE n. 851.421/DF, Tema 817/STF (ID 8492917), o que fora deferido por meio da decisão de ID 8492919. Por fim, certificada a conclusão do julgamento do recurso constitucional em 08/04/2022, com termo de baixa definitiva de autos, guia no 12.488/2022 (ID 35277644), os autos vieram-me conclusos. Sendo assim, intime-se o Ministério Público para requerer o que entender de direito, conforme manifestação de ID 8492917. Após, à Secretaria da 1o Turma Cível para que certifique, se o caso, o trânsito em julgado, com as providências de praxe. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora